Tribunal: STF
Processo: HC 205476
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 606 da súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou contra acórdão de quaisquer das Turmas ou do Plenário desta Suprema Corte. 
    Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: (HC 145.060-AgR/PR, Ministro Luiz Fux, HC 146.650-AgR/DF, Min. Ricardo Lewandowski, HC 181.667-AgR/DF, Min. Rosa Weber, HC 189.984-AgR/RJ, Min. Celso de Mello):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR.
    1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 186.383-AgR/AC, Min. Edson Fachin)
    Reputo, também, inadmissível o presente remédio constitucional, quanto ao pleito de “(...) Concessão liminarmente do pedido, determinando ao Presidente da Câmara dos Deputados ARTHUR LIRA, a posse dos Impetrantes, Ora Pacientes, João Mendes de Rezende e Raimundo Nonato Vieira Fontenelle, com todas as prerrogativas do mandato”, pois segundo alega o impetrante/paciente, “(...) tiveram seus votos desviados das Urnas Eletrônicas .”. 
    Não se desconhece a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, tendo como grande expoente o jurisconsulto Ruy Barbosa, cujas lições demonstravam a viabilidade desse remédio constitucional para salvaguardar outros direitos que não somente a liberdade de locomoção, ainda que de natureza cível ou administrativa.
    Ocorre que, a partir da reforma constitucional de 1926 e até os dias atuais, já sob a vigência da Constituição Federal de 1988, o cabimento do habeas corpus ficou restrito às hipóteses em que o indivíduo sofra lesão ou ameaça de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção (art. 5º, LXVIII, da CF/88), sendo o mandado de segurança o instrumento hábil para proteger direito líquido e certo que não se refira à liberdade ambulatorial do indivíduo (art. 5º, LXIX, da CF/88).
    Entendo, porém, que questões relativas à posse dos pacientes em mandato eletivo, notadamente, como ocorre no caso em exame, não afeta e nem guarda pertinência à liberdade de locomoção dos pacientes (João Mendes de Rezende, José Mendes de Rezende e Raimundo Nonato Vieira Fontenelle), inviabilizando, portanto, o conhecimento da via eleita do habeas corpus.
    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 99.829/RJ, Ministro Gilmar Mendes; HC 107.423-AgR/TO, Ministro Roberto Barroso; HC 110.537-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso; HC 125.958--AgR/SC, Ministro Celso de Mello; HC 84.326-AgR/PE, Ministra Ellen Gracie).
    Ademais, a despeito da já mencionada importância deste remédio constitucional para preservar os direitos e garantias das pessoas que sejam, ilegitimamente, constrangidas na sua liberdade de ir e vir, é preciso ressaltar que não há nos autos qualquer manifestação de interesse ou de ciência dos demais pacientes autorizando a defesa técnica apresentada pelo impetrante/paciente.
    Como se sabe, é possível a instauração desse processo de índole constitucional, mesmo quando ausente a outorga de mandato judicial (procuração), em razão da legitimidade universal inerente ao habeas corpus, o que possibilitaria a atuação do ora impetrante em favor dos pacientes que tiverem sido ilegalmente constrangidos na sua liberdade de locomoção. 
    Ocorre que a legitimidade universal do habeas corpus deve ser vista de maneira subsidiária, sob o risco de prejuízo do próprio paciente, que pode se ver tolhido na sua livre escolha da defesa técnica, bem assim ter afetada a elaboração de sua estratégia processual em razão desta impetração. 
    Por isso mesmo, cabe destacar fragmento da recente decisão do Ministro Edson Fachin, nos autos do HC 202.332/DF, de que é Relator, ao enfrentar questão idêntica à dos presentes autos, assim fundamentou (com meus grifos):
    Nesse cenário, não se admite que essa legitimação universal interfira na conveniência e oportunidade da formalização da impetração, as quais se inserem no contexto da estratégia defensiva, quadrante no qual, por óbvio, deve ser prestigiada a atuação da defesa constituída. Afinal, a legitimação aberta é para prestigiar o direito à liberdade e não para, ainda que tangencialmente, prejudicar o exercício do múnus técnico da defesa. Em outras palavras, é da defesa técnica a prioritária escolha do “se” e do “quando” no que toca à submissão de determinada matéria ao Estado-Juiz. 
    A legitimação universal, via de consequência, tem força subsidiária, sendo que, no caso presente writ, aparentemente, não há poderes outorgados ou conhecimento do paciente. 
    Finalmente, o impetrante não instruiu adequadamente os presentes autos, pois não juntou os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ele apontado.
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254/RJ, Ministro Sydney Sanches; HC 132.103-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 161.106/SP, Ministro Dias Toffoli.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desses consagrados entendimentos jurisprudenciais.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator